Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PASEP. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados à suposta má gestão dos recursos do PASEP. A recorrente alega cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para impugnar o laudo pericial e contesta a decisão que considerou correta a atualização dos valores do PASEP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa em razão de suposta impossibilidade de impugnar o laudo pericial homologado;
(ii) se os valores da conta PASEP da recorrente foram devidamente corrigidos conforme a legislação aplicável.
III. Razões de decidir
3. O juízo de origem determinou a realização de prova pericial técnica, dando às partes oportunidade para manifestação. A recorrente, contudo, permaneceu inerte no prazo processual, configurando preclusão temporal e lógica. 4. O laudo pericial judicial, homologado, concluiu pela regularidade na gestão e atualização dos recursos do PASEP, demonstrando a inexistência de valores adicionais devidos.
5. Observou-se que os cálculos apresentados pela recorrente desconsideraram saques e pagamentos realizados ao longo dos anos, o que comprometeu a validade técnica de sua pretensão.
6. A ausência de impugnação válida e a falta de comprovação de erro ou ato ilícito afastam as alegações da recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A preclusão temporal decorrente da ausência de manifestação sobre o laudo pericial impede a repetição da prova, não configurando cerceamento de defesa.
2. O laudo pericial homologado possui presunção de veracidade e regularidade, prevalecendo quando não comprovada má gestão ou erro na atualização de recursos vinculados ao PASEP.
3. Desconsiderar saques e pagamentos realizados inviabiliza a validade dos cálculos apresentados pela parte recorrente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 479 e 480.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955895, 0707241-93.2020.8.07.0007, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 20/12/2024.